Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO, SEM PAGAMENTO – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA E PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS – RECONHECIMENTO DE ERRO A MAIOR DO VALOR CONSOLIDADO DURANTE A EXECUÇÃO DO PARCELAMENTO – ABATIMENTO – POSSIBILIDADE – TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São duas as pretensões recursais representadas pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora. A primeira diz respeito à ausência de perda de objeto quanto à cobrança da diferença apurada a título de abono de permanência e reconhecida pela Administração no curso do processo. A segunda está relacionada com a possibilidade ou não de compensação de valores recebidos de boa-fé nominados como diferença de licença-prêmio.
2. Passo ao exame do primeiro pedido. O fato de o Distrito Federal reconhecer no curso do processo que a parte autora tem direito ao recebimento de R$ 1.943,54 (sob a rubrica “diferença de abono de permanência - código 20511”) e R$ 798,24 (sob a rubrica “diferença de abono permanência do 13o salário - código 20939”), não equivale a perda superveniente do interesse de agir. Isso porque o pedido inicial contempla a cobrança dos valores e, nesse ponto, não se tem prova de que de fato os pagamentos foram realizados, apenas o reconhecimento da existência de débito de exercício findo.
3. É o caso, portanto, de reforma da decisão nesse ponto, para condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância total de R$ 2.741,78, que atualizado até a data propositura da ação alcança R$ 3.746,96. A partir daí será atualizado pela SELIC.
4. Quanto ao segundo ponto do Recurso, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
5. Na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ ficou consignado que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.
6. O que pretende a parte autora é que o Distrito Federal seja obrigado a restituir a importância deduzida de seu crédito licença-prêmio em pecúnia. Na hipótese, a Administração Pública deduziu a importância de R$ 1.577,57, relativa à devolução do valor de décimo terceiro Salário, 02 meses não trabalhados.
7. Há distinção de outros casos rotineiramente julgados por este Colegiado. Isso é, não ocorreu erro da Administração Pública, porquanto essa apenas identificou o pagamento indevido relativo ao décimo terceiro salário no ano da aposentação da servidora e que gerou a obrigação de devolução do valor correspondente. O que se realizou com a compensação dos pagamentos vincendos de verba de natureza indenizatória. E não remanesce fundamento para obrigar o Ente Público a restituir à Recorrente os valores então compensados, sem irregularidade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e majorar a condenação em R$ 3.746,96, conforme item 03, mantidos os demais termos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.